Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021842-41.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorridos: Alcimar Goldoni e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79195492) interposto pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69081950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL RURAL OBJETO DE INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – MONTANTE INCONTROVERSO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DOS DIREITOS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que pendente a nomeação de perito para apuração do quantum debeatur, se a instituição bancária, em sede de liquidação de sentença, apresenta laudo técnico com o valor da indenização que entende devido, referido montante se apresenta incontroverso, o que torna possível o cumprimento definitivo de sentença em relação a tal quantia.
A possibilidade de cumprimento da parte incontroversa quando ainda pendente a conclusão da liquidação de sentença alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4o do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021842-41.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 02/12/2020, p. 07/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70825451), estes foram rejeitados no acórdão id 75586977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S.A., manteve a decisão que, na liquidação de sentença por arbitramento, derivada da ação de reparação de danos promovida por Alcimar Goldoni e outros, determinou:
a) a intimação do executado, ora agravante, para pagar, no prazo de 15 dias, o valor incontroverso no montante de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e dos honorários advocatícios fixados na sentença, na quantia de R$ 39.614.087,10 (trinta e nove milhões, seiscentos e catorze mil, oitenta e sete reais e dez centavos);
b) a conversão do cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo; e
c) o retorno dos autos conclusos após o prazo do pagamento, para a designação de perito para a realização de perícia técnica judicial, para a aferição do quantum debeatur em relação aos danos materiais e lucros cessantes.
O recorrente alega violação aos artigos 489, II, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 509, § 1o, e 510, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “tomar as ponderações do laudo de avaliação juntado pelo Recorrente como reconhecimento do incontroverso esbarra diretamente no que prevê o art. 510, do CPC, que dispõe acerca da necessidade de produção de prova pericial no âmbito da liquidação por arbitramento, tanto é necessária a liquidação prévia que ela fora determinada pelo Juízo da causa”.
Assevera que “em momento algum o Recorrente admitiu qualquer valor como incontroverso, o qual depende de reconhecimento expresso nesse sentido, inexistente no presente caso”.
Argumenta que “considerando que a perícia pode apontar valores divergentes e, inclusive menores, do que os que foram até o momento apresentados, há de se concluir pela necessidade de esgotamento da dilação probatória na fase de liquidação, conforme preceituado no art. 510 do CPC, antes de se adentrar ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa até mesmo ao princípio do devido processo legal, consagrado no inciso LIV do art. 5o, da CF, que não pode ser mitigado pelo sob o pretexto de celeridade invocado pela Corte Estadual”.
Salienta que “como houve pedido expresso dos ora Recorridos para conversão da liquidação provisória em definitiva, a conversão em cumprimento vai de encontro ao s artigos 492 e 141 do CPC, os quais determinam que ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’ e que ‘o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte’, consagrando o princípio da adstrição ou congruência, o qual impede o juiz conceder nada a mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita)”.
Aduz que “o v. acórdão violou, também, o art. 523 do CPC, ao estabelecer prazo inferior à quinzena legal, o que se traduz em verdadeira violação de norma cogente e de ordem pública”.
Recurso tempestivo (id 79225483) e preparado (id 79319744).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 80965953.
Contrarrazões no id 85382990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 509, § 1o, e 510, do CPC, a parte recorrente alega que é necessária a realização de produção de prova pericial no âmbito da liquidação por arbitramento, ainda que o devedor tenha apresentado laudo de avaliação apontando o montante que entende devido.
Assevera que, a despeito da apresentação do laudo, em momento algum admitiu qualquer valor como incontroverso, o qual depende de reconhecimento expresso nesse sentido, inexistente no presente caso.
Argumenta que “considerando que a perícia pode apontar valores divergentes e, inclusive menores, do que os que foram até o momento apresentados, há de se concluir pela necessidade de esgotamento da dilação probatória na fase de liquidação, conforme preceituado no art. 510 do CPC, antes de se adentrar ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa até mesmo ao princípio do devido processo legal, consagrado no inciso LIV do art. 5o, da CF, que não pode ser mitigado pelo sob o pretexto de celeridade invocado pela Corte Estadual”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Pois bem. Não se olvida de que a liquidação de sentença ainda se encontra pendente de conclusão para designação de perito para realização de perícia técnica judicial para o fim de aferir o valor dos danos materiais e morais.
Contudo, na hipótese, há uma particularidade que merece ser considerada. No caso, o Banco do Brasil S.A., ao se manifestar quanto aos valores da condenação (dano material e lucros cessantes) apontados pelos credores, ora agravados, trouxe laudo elaborado por especialista técnico, no qual avalia o imóvel rural, objeto de indenização por dano material, no montante de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos).
Ora, ao apresentar o laudo técnico, por certo, a avaliação lá indicada representa o valor que a instituição financeira entende ser devido a título de indenização, de modo a ser incontroverso.
Nesse caso, em se tratando de valor reconhecido pelo agravante e com o trânsito em julgado da ação, possível a conversão em cumprimento de sentença nos moldes da decisão agravada”. (id 69081950 - p. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.